Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Conforme a Súmula n.375 do c. STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. A parte agravante/exequente não conseguiu demonstrar a existência de fraude ou má fé dos adquirentes dos veículos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.